Tribunal: TJES
Processo: 5008818-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008818-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE MANOEL ABREU

AGRAVADO: MICHELE GRACAS LOUREIRO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CÔNJUGE PARA COMPOSIÇÃO DA LIDE E DISPOSIÇÃO DO IMÓVEL. AÇÃO QUE DISCUTIA A RELAÇÃO OBRIGACIONAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 'VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM'. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Possui razão o douto Magistrado quando rechaçou as alegações do Executado/ Agravante, haja vista que a ação principal não discutia acerca do direito real imobiliário, mas sim quanto à questão obrigacional, vez que se tratava de ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexistência de débitos c/c indenização pelos danos materiais e morais suportados.

2. Para além disso, do que se infere dos autos, vê-se que a Agravada moveu a ação de origem objetivando a declaração de inexistência de débitos relacionada a aquisição de imóvel adquirido junto ao Agravante, o qual, muito embora tenha recebido o valor avençado, manteve as cobranças mensais a título de aluguel.

3. Vale consignar que, como concretização do princípio da boa-fé objetiva, cuja função é estabelecer um padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais, tem-se a “teoria dos atos próprios”, que pode ser sintetizada no brocardo latino 'venire contra factum proprium', segundo o qual a ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé.

4. Voltando ao caso concreto, resta evidente que o Agravante pretende invocar, em benefício próprio, vício a que deu causa, na medida que pretende questionar a efetivação de negócio jurídico por ele firmado com a Agravada sob o fundamento de que seria indispensável o consentimento de sua esposa para que ocorressem atos de disposição direta de imóveis, o que, por certo, não se revela possível.

5. Registre-se, ademais, que o C. STJ possui entendimento firme no sentido de que: “(...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o vício relativo à nulidade do processo deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, pois a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira". 4. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.721.954; Proc. 2020/0158536-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 13/09/2023)

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008818-51.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE MANOEL ABREU

AGRAVADO: MICHELE GRAÇAS LOUREIRO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JORGE MANOEL ABREU contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrado da 3ª Vara de Vila Velha que nos autos da ação registrada sob o nº 0016599-17.2017.8.08.0035, rejeitou a exceção de pré- executividade apresentada pelo Agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Agravante insurge-se contra a decisão do Magistrado de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada nos autos do cumprimento de sentença que lhe move a ora Agravada no sentido de que em se tratando de direito real imobiliário, haveria necessidade de consentimento de ambos os cônjuges para composição da lide, bem como para que ocorram atos de disposição direta de imóveis.

Em suas razões sediadas no id 5674169, afirma o Agravante, em resumo, que o que se discute nos autos de origem é o contrato tácito de compra e venda avençado entre a exequente e o executado, ora Agravante, de modo que, em se tratando de direito real imobiliário, haveria necessidade de consentimento de ambos os cônjuges para composição da lide, bem como para que ocorram atos de disposição direta de imóveis.

Assim, interpôs o presente recurso objetivando a reforma da decisão de origem. Requereu, ademais, a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao recurso.

Foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo (id 6002987).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 6039853).

Já adianto que não merece ser provido o presente recurso.

Assim concluo em razão de constatar que possui razão o douto Magistrado quando rechaçou as alegações do Executado/ Agravante, haja vista que a ação principal não discutia acerca do direito real imobiliário, mas sim quanto à questão obrigacional, vez que se tratava de ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexistência de débitos c/c indenização pelos danos materiais e morais suportados.

Para além disso, do que se infere dos autos, vê-se que a Agravada moveu a ação de origem objetivando a declaração de inexistência de débitos relacionada a aquisição de imóvel adquirido junto ao Agravante, o qual, muito embora tenha recebido o valor avençado, manteve as cobranças mensais a título de aluguel.

E após instrução processual sobreveio sentença, a qual reconheceu como incontroverso o negócio jurídico firmado entre as partes, relacionado a venda do imóvel de propriedade do Requerido/ Executado/ Agravante, bem como que a Autora/ Exequente/ Agravada já havia adimplido a importância total de R$265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), declarando a inexistência de débito por parte desta e condenando o Requerido/ Agravante a restituir-lhe o montante recebido a maior, qual seja R$17.500,00 (dezessete mil reais).

Vale consignar que, como concretização do princípio da boa-fé objetiva, cuja função é estabelecer um padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais, tem-se a “teoria dos atos próprios”, que pode ser sintetizada no brocardo latino
'venire contra factum proprium'
, segundo o qual a ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé.

Em resumo, o contratante que inobservou determinada norma durante a prática do ato não pode invocar posteriormente esse vício para impugnar a avença.

Voltando ao caso concreto, resta evidente que o Agravante pretende invocar, em benefício próprio, vício a que deu causa, na medida que pretende questionar a efetivação de negócio jurídico por ele firmado com a Agravada sob o fundamento de que seria indispensável o consentimento de sua esposa para que ocorressem atos de disposição direta de imóveis, o que, por certo, não se revela possível.

Registre-se, ademais, que a
“(...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o vício relativo à nulidade do processo deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, pois a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira". 4. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.721.954; Proc. 2020/0158536-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 13/09/2023)

Desse modo, deve ser mantida irretocável a decisão agravada.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 17/10/2023

Desembargadora Janete Vargas Simões